Tribunal: TJDFT
Processo: 0718188-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718188-08.2022.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE LINS PALMEIRA BORGES RECORRIDO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE, ANA PAULA PORFIRIO DE SOUZA, DISTRITO FEDERAL Decisão de Mérito REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO EM CURSO NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). PRAZO MÍNIMO DE CURSO. SEIS MESES. RESOLUÇÃO No 2/2020 DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. NORMA INFRALEGAL. MAIOR DE 18 ANOS. ANTECIPAÇÃO DA CONCLUSÃO. POSSIBILIDADE. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. MÉRITO INDIVIDUAL. 1. A Resolução no 2/2020 do Conselho de Educação do Distrito Federal que regulamenta o avanço nos estudos é noma infralegal e não pode restringir direito previsto na Lei de Diretrizes e Bases da educação e na Constituição. 2. O art. 3o da Lei no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB) determina que o ensino será ministrado com base em determinados princípios, dentre eles, a “igualdade de condições para o acesso e permanência na escola”; “a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber”; o “pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas” e o “respeito à liberdade e apreço à tolerância”, diretrizes que se harmonizam com a garantia constitucional do acesso à educação. 3. Os incisos V e VII do art. 4o da Lei de Diretrizes da Educação (Lei no 9.394/96) preveem o acesso aos níveis mais elevados do ensino segundo a capacidade de cada um, além da oferta de educação escolar regular a jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades. 4. O impetrante atende ao critério etário estabelecido pelo art. 38 da LDB que indica a idade mínima de 18 anos para o ingresso na Educação de Jovens e Adultos (EJA) – que não é objeto em discussão – o dispositivo encontra-se inserido no capítulo que disciplina a educação básica em nível nacional, que tem por finalidades: “desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores” (art. 22). 5. Remessa necessária conhecida e não provida. 1. Juízo Recorrente: Sentença da 7a Vara Cível de Brasília que confirmou a liminar deferida e concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora autorize o impetrante a realizar os exames necessários para a conclusão do ensino médio, independentemente do cumprimento do prazo mínimo de seis meses para cada série e, caso aprovado, expeça, de imediato, o Cerificado de Conclusão de Curso (CPC, 487, I – ID no 45611322). 2. Sucumbência: Custas pela autoridade coatora e sem honorários. Sem gratuidade de justiça. 3. Autor/impetrante: Pedro Henrique Lins Palmeira Borges. 4.Réu/autoridade coatora: Diretora da Escola Centro de Ensino Tecnológico de Brasília - CETEB. 5. O Distrito Federal foi intimado para manifestar interesse de integrar a lide, mas se manteve inerte. 6. Ação proposta: Mandado de Segurança (com pedido liminar). Pedido (ID no 45602448 - Pág. 13): a concessão de liminar e, no mérito, a sua confirmação para que a autoridade coatora fosse compelida a autorizar o impetrante a realizar os exames necessários para a conclusão do ensino médio, independentemente do cumprimento do prazo mínimo de seis meses para cada série. O pedido de liminar foi deferido (ID no 45611311). 7. A segurança foi integralmente concedida. Não houve recurso voluntário das partes. 8. O Ministério Público, em parecer elaborado pela Dra. Olinda Elizabeth Cestari Gonçalves, Exma. Sra. Procuradora de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento da Remessa Necessária, para que seja confirmada integralmente a sentença (ID no 46314172). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 11. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 12. A matéria discutida nesta ação tem jurisprudência dominante. 13. Conheço a remessa necessária (CPC, art. 496, I; Lei no 12.016/2009, art. 14, § 1o). 14. Síntese fática: o impetrante, nascido em 2/7/2004, requereu a efetivação de sua matrícula na Educação de Jovens e Adultos – EJA ofertada pela Escola Centro de Ensino Tecnológico de Brasília – CETEB para que fosse submetido aos exames necessários e, se aprovado, obtivesse o certificado de conclusão do ensino médio, permitindo sua matrícula no Curso de Direito no Centro de Ensino Unificado de Brasília – CEUB (ID no 45602448). 15. O pleito, contudo, foi negado sob o fundamento de que a Resolução no 2/2020 do Conselho de Educação do Distrito Federal exige o prazo mínimo de seis meses para cada ano do ensino médio a cursar como condição para a realização das provas finais do supletivo, não sendo permitida a aceleração de estudos (ID no 45602456). 16. O impetrante explicou que o período exigido finalizaria no primeiro semestre de 2023, o que atrasaria a matrícula no curso de Direito, cujo período se encerraria em 13/2/2023. 17. Defendeu que a exigência de que o aluno cumpra um semestre para cada ano a cursar a fim de que seja permitida a realização das provas de supletivo não encontra amparo legal, pois o artigo 38, §1°, inciso II, da Lei no 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, estabelece a exigência, tão somente, de critério etário para a realização de matrícula em cursos e exames supletivos. 18. Suscitou a inconstitucionalidade da Resolução 2/2020, art.147, II e sua incompatibilidade com a CF arts. 7o, 37, 206 e 208, V. Acrescentou que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação deve ser interpretada em conformidade com a Constituição. Cita julgados. 19. Ponto controvertido: se o autor/impetrante tem direito líquido e certo de realizar os exames necessários para a conclusão do ensino médio, independentemente do cumprimento do prazo mínimo de seis meses para cada série e, caso aprovado, seja expedido o certificado de conclusão do ensino médio. 20. Fundamento-base para a tomada de decisão: de acordo com o art. 1o da Lei no 12.016/2009 “conceder-se-á Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. 21. O Mandado de Segurança ampara o indivíduo, em sentido amplo, contra a prática de atos abusivos ou ilegais cometidos pelo Poder Público, cujo procedimento é regido pela Lei no 12.016/2009. 22. O cerne é a proteção de direito líquido, caracterizado pela demonstração, de plano e mediante prova documental pré-constituída, da situação jurídica objeto da demanda. 23. Provas juntadas pelo impetrante na inicial : documento de identificação (ID no 45602450, data de nascimento 2/7/2004); histórico escolar, que comprova que está cursando o terceiro ano do ensino médio (ID no 45602451); a taxa de inscrição do vestibular online – 1o semestre de 2023 (ID no 45602452) ; o contrato de prestação de serviço celebrado com o CEUB referente ao primeiro semestre de 2023 do curso de Direito (ID no 45602453), o boleto e o correspondente comprovante de pagamento referentes à matricula no curso (ID no 45602454, págs 1 e2); a solicitação de ingresso do impetrante no CETEB para conclusão do terceiro ano do ensino médio (ID no 45602455) e a resposta da Diretora do CETEB (ID no 45602456). 24. A autoridade coatora foi notificada para prestar informações (ID 45611321), mas deixou transcorrer "in albis" o prazo para manifestação (ID no 45611322 - Pág. 1). 25. Discussão: Na data em que impetrou o mandado de segurança, o autor, nascido em 2/7/2004, portanto, com 18 anos de idade, estava cursando o 4o bimestre do 3o ano do ensino médio e faltava menos de um mês para concluir o ensino médio regular. Foi aprovado para o curso de Direito do CEUB, o que fortalece o entendimento de que possui maturidade e conhecimento acadêmico suficientes para ingressar na Educação Superior. A escola de ensino médio já cumpriu o seu compromisso e garantiu a partida do impetrante para a Educação Superior. 26. Nenhum outro candidato será prejudicado pelo ingresso do impetrante na Educação Superior. Trata de exame vestibular em que ele obteve nota suficiente para ser aprovado, razão pela qual a sua vaga está reservada até a efetivação da matrícula. 27. O art. 3o da Lei no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB) determina que o ensino será ministrado com base em determinados princípios, dentre eles, a “igualdade de condições para o acesso e permanência na escola”; “a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber”; o “pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas” e o “respeito à liberdade e apreço à tolerância”. 28. Essas diretrizes se harmonizam com a garantia constitucional do acesso à educação, sendo o primeiro princípio acima transcrito inteiramente aplicável ao impetrante; a antecipação do ensino médio permitirá a continuidade dos seus estudos no ensino superior e, por conseguinte, a possibilidade de uma vida adulta com imediata autonomia profissional e existencial. 29. O impetrante atende ao critério etário estabelecido pelo art. 38 da LDB que indica a idade mínima de 18 anos para o ingresso na Educação de Jovens e Adultos (EJA) – que não é objeto em discussão – o dispositivo encontra-se inserido no capítulo que disciplina a educação básica em nível nacional, que tem por finalidades: “desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores” (art. 22). 30. Além disso, os incisos V e VII do art. 4o da Lei de Diretrizes da Educação preveem o acesso aos níveis mais elevados do ensino segundo a capacidade de cada um, além da oferta de educação escolar regular a jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades. 31. A Lei no 13.415/2017, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, introduziu tratamento diferenciado para os itinerários formativos de cada um. Nessa expressão compreende-se a autonomia do estudante para escolher o seu caminho (iter: caminho), o seu jeito de caminhar. Valorizou-se suas escolhas, que têm um percentual de 40% no conteúdo da matriz curricular. 32. A Resolução no 2/2020 do Conselho de Educação do Distrito Federal que regulamenta o avanço nos estudos é noma infralegal e não pode restringir direito previsto na Lei de Diretrizes e Bases da educação e na Constituição. 33.Nestes termos o parecer do Ministério Público (ID no 46314172): “Verifica-se que a exigência do art. 147, II, da Resolução 02/2020, do Conselho de Educação do Distrito Federal, de submissão a período mínimo de um semestre letivo de curso como condição para o pretendido “avanço escolar”, não encontra sintonia com a melhor exegese da Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional (Lei 9.394/96) e contraria as premissas basilares da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse sentido, a jurisprudência tem entendido que atingida a idade mínima, fere a razoabilidade a exigência infralegal de submissão a período mínimo de curso como condição para obter o avanço escolar, sobretudo quando o aluno demonstra capacidade para o ingresso no ensino superior[...].” 34. Em complemento a tudo o que foi dito, o art. 24, II, “c”, da LDB determina que a educação básica será organizada “independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada”. Essa orientação permite ao aluno acelerar, aproveitar ou avançar nos estudos, privilegiando o mérito, a capacidade, a dedicação e a maturidade intelectual dos que se destacarem pelo esforço. 35. Confirmo a sentença. 36. Informações complementares: ação proposta em 26/11/2022. Valor da causa: R$ 1.000,00. Sentença proferida em 14/2/2023. Sem honorários. Não há gratuidade de justiça. Dispositivo 37. Conheço e nego provimento à remessa necessária. Confirmo a sentença. 38. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 39. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 40. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 41. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 22 de maio de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro